Tribunal: STF
Processo: ARE 1489187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÁLCULO DE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. AS VANTAGENS COND. ESP. DE FUNÇÃO, GIAMETAS, GRATIFICACAO DAI, INCENTIVO A POSTO FISCAL E COMPLEMENTO LEI 6933 JÁ COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO E DO TERÇO DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO. COMPOSTA DE PARCELAS EXTENSÍVEIS A INATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM DE NATUREZA GENÉRICA, AFASTADA A SUA NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1. Em sentença, o juízo de origem reconhece que, após simples cálculo aritmético, quanto aos valores relativos às rubricas: Cond. Esp. De Funcão; Gia-metas; Gratificacao dai; Incentivo a posto fiscal; e Complemento lei 6933, nos moldes dos documentos acostados, já encontram-se devidamente incorporados à base de cálculo, tanto no décimo terceiro salário, quanto no 1/3 de férias.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre o Recurso Extraordinário 476.279-DF, diferenciou as gratificações concedidas aos servidores em duas categorias distintas, da seguinte maneira: (i) as gratificações de caráter geral, percebidas indistintamente por todos os servidores em razão do cargo; e (ii) as gratificações de natureza pro labore faciendo, as quais são vinculadas ao desempenho dos servidores, avaliados individualmente.



    4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as gratificações de desempenho, ainda que possuam caráter pro labore faciendo, se forem pagas indistintamente a todos os servidores da ativa, no mesmo percentual, convertem-se em gratificação de natureza genérica, extensíveis, portanto, a todos os aposentados e pensionistas.



    5. No caso em apreço, vendo que a Gratificação de Incremento da Arrecadação é composta de parcelas, sendo todas elas extensíveis a inativos e aos pensionistas, configura, portanto, uma vantagem de natureza genérica, o que vem, por si só, a afastar a sua natureza pro labore faciendo.



    6. Portanto, é necessário reconhecer que a Gratificação de Incremento da Arrecadação deve ser incluída na base de cálculo da gratificação natalina e do abono de férias, e os valores correspondentes devem ser reembolsados, desde que respeitados os prazos prescricionais de cinco anos.



    7. Apelação conhecida e não provida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII; 37, incisos IX e XIV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente